Tribunal: CARF
Processo: 15471.002447/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002447/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.573 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
FRANCIS JOSE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento do ano-calendário de 2005 às fls. 03 a 05, tendo sido apurada omissão de
rendimentos de R$ 6.823,91 recebidos da Secretaria de Estado de Segurança Pública
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002447/2008-18
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002447/2008-18

do Rio de Janeiro e dedução indevida de imposto de renda na fonte no valor de R$
321,53 em face da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
O crédito tributário lançado foi de R$ 2.111,25 e o enquadramento legal consta
na respectiva Notificação.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 01 e 02,
alegando, em síntese, que:
1. o lançamento deveria ser cancelado, pois de acordo com o documento anexo,
teria sido aposentado por invalidez;
2. em 2008, verificou que a fonte pagadora ainda não tinha concedido-lhe a
isenção.
O processo foi baixado em diligência, conforme fls. 23 a 25.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Não tendo o contribuinte apresentado nenhum óbice contra a glosa de fonte
implementada pela fiscalização, trata-se de matéria não impugnada encontrando-se fora
do presente litígio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/10/2012, o(a) contribuinte, em 08/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o recorrente é isento do imposto de renda por ser portador de moléstia grave
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a omissão de rendimentos do trabalho recebidos da Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro, CNPJ no 42.498.725/0003-63, no valor de R$
6.823,91.
Do Mérito
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002447/2008-18

Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Como visto a autoridade lançadora autuou o interessado (e-fls. 8) pela omissão de
rendimentos acima descritos.
O julgamento anterior, manteve a omissão de rendimentos (e-fls. 34), ao constatar
que o sujeito passivo não trouxe a documentação para comprovar a data da concessão da reforma
nem os comprovantes de rendimentos em questão. Cita, ainda, o prazo decorrido entre o ato de
origem e o laudo médico pericial, in verbis:
Analisando-se os autos, constata-se que o interessado não trouxe documentação
para comprovar a data de concessão da reforma e nem os comprovantes de
rendimentos da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Estado de
Planejamento, não obstante o presente processo ter sido baixado em diligência,
conforme fls. 23 a 25.
Frise-se que o contribuinte não comprovou ser reformado no ano-calendário
relativo à moléstia adquirida em ato de serviço como afirmado no documento de fl.
09. Ademais, a Ata de Saúde exarada em 1992 menciona que as doenças foram
contraídas em ato de serviço, conforme atestado de origem de 17/01/72, ou seja, vinte
anos antes da data em que o documento de fl. 09 foi assinado.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelo inciso XXXIII, do artigo 39, do Decreto
3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002447/2008-18

fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
...
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos
rendimentos recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por
laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Dissemos anteriormente que a decisão recorrida indicou como óbices para a
comprovação do direito isentivo, a ausência de documentação que comprovasse a concessão da
reforma e dos comprovantes de rendimentos da fonte pagadora.
Com sua impugnação o sujeito passivo trouxe ata de inspeção de saúde (e-fls.
13), emitida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 23/09/1992.
Em sede recursal, o contribuinte reapresenta a ata de inspeção de saúde (e-fls. 52)
e acrescenta: i) ofício no 830/511/92 (e-fls. 54); e ii) parecer (e-fls. 56), emitidos pela Diretoria
Geral de Saúde.
Da análise dos documentos constantes dos autos, temos que o interessado não
supriu as falhas documentais apontadas pelo julgamento a quo.
Além deste fato, a ata de inspeção de saúde (e-fls. 13 e 52) não atesta que o
interessado é portador de alguma moléstia constante do rol concessivo do benefício previsto no
inciso XIV, artigo 6o, da Lei no 7.713/88.
Por último, reforça este entendimento, o parecer (e-fls. 56), quando informa que o
periciado pode prover os meios de subsistência e que não está impossibilitado total e
permanentemente para todo e qualquer trabalho.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002447/2008-18

Assim, voto pela manutenção integral da infração de omissão de rendimentos.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, particularmente o contido
na descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a inexistência da omissão de rendimentos apontada.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original